Tribunal: TJDFT
Processo: 0709992-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PARCELADA DE TELEVISOR. QUITAÇÃO DE PARCELA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA REPARAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 751,81, além de condená-la a retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescidos juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária, deduzida da SELIC, pelo IPCA, ambos a contar da data de prolação da sentença. Na peça recursal o réu pugna por sua ilegitimidade passiva, especialmente para o cumprimento da obrigação de fazer, em razão de que a negativação do nome da autora foi efetivada por terceiro estranho à presente lide. No mérito pugna pelo afastamento das condenações, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, pela redução do valor fixado para a reparação do dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65769603). Preparo recursal regular (ID 65769604). Contrarrazões apresentadas (ID 65769624).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo dos preceitos insertos no Código Civil, em necessário diálogo das fontes.
4. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9099/95 poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, não vislumbrado no presente caso. Pedido de efeito suspensivo indeferido.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção, sendo portando legítima a ré para compor o polo passivo. Ademais, nos termos do artigo 14, combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, há solidariedade entre os fornecedores que participaram da cadeia de fornecimento. Por fim, sendo efeito prático da sentença, a exclusão da negativação poderá ser determinada pelo próprio Juízo, caso necessário. Preliminar rejeitada.
6. No presente caso verifica-se que a autora adquiriu da ré um aparelho televisor, utilizando cartão de crédito Bradescard/Visa (ID 65769598 pág. 6), em 12 parcelas. Sustenta a autora que para a quitação da parcela com vencimento em janeiro/2023, a ora ré lhe forneceu instrumento de pagamento (boleto) de titularidade de terceira pessoa desconhecida (ID 65769560), com valores semelhantes ao seu débito, o qual foi pago pela autora. Assevera a autora que após perceber o erro, buscou solução com a ré e com o Procon, mas além de não ter obtido êxito, foi cobrada e negativada em cadastro de restrição ao crédito.
7. Apesar de ser incontroverso que a ora recorrente tomou conhecimento do pagamento pela autora de parcela de responsabilidade de terceira pessoa, não envidou esforços na solução desta intercorrência, direcionando a consumidora ao parceiro comercial emissor do cartão de crédito, apesar de também se incontroverso tratar-se de crédito de titularidade da parte ré, caracterizando sua falha na prestação do serviço e por consequente sua responsabilidade pelo dano material reclamado.
8. Quanto ao dano moral, verifica-se que a autora teve seu nome negativado em cadastro de proteção ao crédito, tratando-se de dano presumido (in ré ipsa). Todavia, a quantia de R$ 5.000,00 arbitrada na sentença se mostra excessivo, merecendo adequação às circunstância experimentadas pela autora. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dando-se correspondência com o gravame sofrido, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado à devida reparação, sem caracterização de enriquecimento ilícito.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para reduzir para R$ 2.000,00 o valor da reparação moral. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.